Tribunal: TJDFT
Processo: 0724218-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FALTA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM SUSCITADA REJEITADA. DIVERGÊNCIA ENTRE A ÁREA CONTRATADA E A EFETIVAMENTE ENTREGUE. VENDA AD MENSURAM. TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO DA METRAGEM EM 1/20 (UM VINTE AVOS - 5%). CLÁUSULA CONTRATUAL. REPRODUÇÃO DA REGRA DO ART. 500, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Consoante exegese do art. 1.015, IX, do CPC, a inadmissão de intervenção de terceiro é hipótese de cabimento de agravo de instrumento, de tal sorte que, não interposto o aludido recurso quando da prolação da decisão interlocutória de indeferimento da denunciação da lide, o fenômeno preclusivo impede que a matéria seja suscitada nesta instância revisora em apelação, nos termos do art. 507, do CPC.
2. A legitimidade ad causam consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial, nos termos da teoria da asserção, de forma a validar a inclusão de sociedade empresária que figura no contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes no polo passivo. Ademais, à luz da teoria da aparência, diante de demanda analisada sob o prisma consumerista, a pessoa jurídica que, de qualquer forma, tenha participado da cadeia de consumo, é parte legítima a figurar no seu polo passivo. Precedente do STJ. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. O § 1o do art. 500 do Código Civil preconiza que “Presume-se que a referência às dimensões foi simplesmente enunciativa, quando a diferença encontrada não exceder de um vigésimo da área total enunciada, ressalvado ao comprador o direito de provar que, em tais circunstâncias, não teria realizado o negócio.
4. Com efeito, a exegese do referido dispositivo é unívoca no sentido de que, na venda por extensão ou ad mensuram, a regra é admitir-se uma variação de área de 1/20 (um vigésimo), ou seja, 5% (cinco por cento), existindo uma presunção relativa de que tal variação é tolerável pelo comprador, devendo este provar que, em tais circunstâncias, não teria concretizado o negócio jurídico. Assim, o contrato limita-se a reproduzir previsão legal aplicável à relação jurídica objeto da lide, concluindo-se daí sua higidez.
5. Na hipótese, conforme prova pericial realizada nos autos, das quatro unidades imobiliárias adquiridas pelos autores, apenas uma apresentou defasagem de metragem superior a 1/20 (5%) àquela contida nas especificações do contrato, de tal sorte que se revela escorreita a sentença vergastada que, julgando parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, condenou os requeridos à indenização por danos materiais apenas quanto à reportada unidade, mormente quando os compradores não demonstram que, cientes de tal situação, não concluiriam o negócio jurídico.
6. A concessão de indenização por danos materiais está condicionada à demonstração do prejuízo concreto experimentado, consoante dicção do art. 402 do Código Civil. A simples alegação de existência de despesas com conserto de unidade imobiliária com avarias, sem a devida comprovação, da forma como declinado pelos autores, não enseja o deferimento do pedido.
7. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais devem obedecer à proporcionalidade, conforme previsto no caput do art. 86 do CPC. No caso, configurada a sucumbência recíproca e não equivalente, faz-se mister a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, revelando-se escorreita a sentença vergastada ao se pautar no número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.
8. Recurso dos autores conhecido e desprovido. Recurso dos réus parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Honorários majorados.